Tribunal: TJES
Processo: 5010818-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010818-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSELY SCHWANZ e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Rosely Schwanz, Alfredo Emílio Schwanz e Leonora Conradt Schwanz contra decisão proferida nos autos de ação monitória em trâmite na 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Os agravantes alegam possuir condição econômica precária, sustentando serem agricultores e aposentados com rendimentos modestos e comprometidos por descontos de empréstimos consignados, situação que comprovariam com documentos anexados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os recorrentes preenchem os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, à luz da presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural é relativa (iuris tantum) e somente pode ser afastada mediante elementos concretos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

Os extratos de benefício previdenciário dos agravantes Alfredo e Leonora demonstram rendimentos mensais modestos (R$ 1.518,00) e a existência de múltiplos empréstimos consignados que reduzem significativamente a renda líquida disponível, o que evidencia situação de hipossuficiência.

A declaração de imposto de renda de Rosely, referente ao ano de 2021, não reflete sua condição econômica atual e não apresenta rendimentos tributáveis, não sendo apta a infirmar a presunção legal de insuficiência.

Os extratos bancários apresentados demonstram ausência de saldo em conta corrente dos recorrentes, reforçando a alegação de dificuldade financeira.

A contratação de advogado particular, por si só, não é elemento suficiente para afastar o direito à justiça gratuita, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Decisões anteriores deste Tribunal, em casos idênticos envolvendo as mesmas partes e matéria, reconheceram a hipossuficiência dos agravantes, recomendando-se, assim, a coerência jurisprudencial nos termos do art. 926 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada diante de elementos concretos e contemporâneos que evidenciem capacidade econômica.

A existência de empréstimos consignados que comprometem a maior parte da renda líquida e a ausência de saldo bancário corroboram a condição de hipossuficiência econômica.

A contratação de advogado particular não constitui, isoladamente, fundamento idôneo para o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1234567/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10.09.2019; TJES, AI nº 5010816-83.2025.8.08.0000 e AI nº 5010819-38.2025.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Marianne Júdice de Mattos, decisões monocráticas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010818-53.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
ROSELY SCHWANZ, ALFREDO EMILIO SCHWANZ e LEONORA CONRADT SCHWANZ

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ROSELY SCHWANZ, ALFREDO EMILIO SCHWANZ e LEONORA CONRADT SCHWANZ
contra a decisão (id. 63175005) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá que, nos autos da ação monitória ajuizada pela agravada, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelos recorrentes.

Em suas razões recursais (id. 14739213), sustentam, em suma, que possuem condição financeira frágil, não detendo recursos para arcar com as despesas processuais.

Afirmam ser agricultores e aposentados, residentes em zona rural, com rendimentos modestos e modo de vida simples, o que, segundo alegam, foi comprovado nos autos de origem.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para o deferimento da gratuidade de justiça aos agravantes.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
.

Trata-se, como cediço, de presunção de veracidade
iuris tantum
, que pode ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme o § 2º do mesmo artigo.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido por entender que
(i)
os documentos dos agravantes Alfredo e Leonora não especificavam o valor do benefício previdenciário;
(ii)
a declaração de renda da agravante Rosely, do exercício de 2021, apontava valor significativo; e
(iii)
a constituição de advogado particular seria um forte indício de capacidade financeira.

Contudo, os documentos juntados aos autos conferem verossimilhança à tese dos recorrentes.

Os extratos de pagamento de benefício do INSS, em nome dos agravantes Alfredo e Leonora (ids. 14739219 e 14739221), não apenas informam o valor mensal bruto de suas aposentadorias (R$ 1.518,00), como também demonstram a existência de múltiplos empréstimos consignados que comprometem significativamente a renda líquida de ambos os idosos.

Tal fato, por si só, constitui forte elemento indicativo de dificuldade financeira.

Ademais, a declaração de imposto de renda da parte Rosely, além de se referir ao ano de 2021, não espelhando sua condição econômica atual, também não possui rendimentos tributáveis.

De igual forma, os extratos bancários colacionados (ids. 14739218 e 14739223) revelam que as contas dos recorrentes se encontram com saldo zerado, reforçando a narrativa de escassez de recursos.

Ressalto que a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento de que a mera contratação de advogado particular não é, isoladamente, motivo para o indeferimento da gratuidade de justiça, notadamente quando os demais elementos dos autos, como no caso, sugerem a hipossuficiência da parte.

Como reforço argumentativo, pontuo que a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, em recentes análises de casos idênticos, envolvendo as mesmas partes e idêntica controvérsia sobre o direito à gratuidade de justiça (agravos de instrumento nº 5010816-83.2025.8.08.0000 e 5010819-38.2025.8.08.0000), posicionou-se, em sede de exame recursal liminar, favoravelmente à tese dos recorrentes.

Desse modo, em observância ao dever de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme preconiza o art. 926 do Código de Processo Civil, o provimento do presente recurso é medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e conceder aos agravantes o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)